Tribunal: TJPA
Processo: 0811054-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811054-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARLON XAVIER DE ASSUNÇÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ARTS. 129, 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM VIRTUDE DO RESPECTIVO AUTO TER SIDO LAVRADO POR ESCRIVÃO E SEM A ASSINATURA DA AUTORIDADE POLICIAL NO DIA POSTERIOR AO SUPOSTO DELITO – SUPERADA. Embora um auto de prisão em flagrante apócrifo possa, em tese, macular o procedimento inquisitório, na hipótese tal irregularidade restou superada a partir da conversão da segregação em preventiva, pois fundamentada em novo título. Ademais, vale dizer que o relatório final do IPL foi devidamente assinado pela autoridade policial
.
Precedente jurisprudencial – 2) AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO NA VÍTIMA E NO ACUSADO – NÃO CONHECIMENTO. É cediço que a eventual ausência do referido procedimento, por si só, não afasta a comprovação da materialidade delitiva, haja vista a possibilidade de ser suprida por outros meios de prova a serem analisados na instância
a quo
e não na via estreita do
writ
. Precedentes jurisprudenciais. – 3) ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese as recentes alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 ao Código de Processo Penal, vedando a decretação de prisão preventiva de ofício, no presente caso houve uma manifestação posterior do Órgão Ministerial pela manutenção da prisão preventiva, o que, inclusive, foi registrado pelo juízo coator a quando do indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, convalidando a decisão anterior e afastando a alegação de constrangimento ilegal em razão deste fato. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ. - 4) EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – SUPERADO. Alegação igualmente superada, uma vez que já houve o oferecimento e o recebimento de denúncia nos autos do processo de origem. - 5) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a segregação preventiva está fundamentada, principalmente, na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada através do
modus operandi
utilizado pelo paciente, que, nas palavras do juízo
a quo
, demonstrou frieza e violência, pois o coacto desferiu 03 (três) golpes de faca na vítima, sendo dois na região das costas e um na região dos glúteos, além de ter lesionado a mão direita do irmão do ofendido, após uma brincadeira ocorrida em uma festa, o que denota periculosidade e justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas.
–
6)
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte da ordem impetrada e, nesta, denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Juiz Convocado Relator.

12ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, aos doze dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO impetrado em favor de ARLON XAVIER DE ASSUNÇÃO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, inciso I
[3]
, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de Anajás (
ID – 3954263
).

Em síntese, narram os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 05/10/2020 pela prática, em tese, dos delitos dos arts. 129, 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade de sua prisão em flagrante, do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requerem, liminarmente, a imediata soltura do coacto, ainda que fiscalizada por medida cautelar diversa da prisão, e, no mérito, a revogação da custódia preventiva.

Juntaram documentos.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, sendo que, em razão das suas férias regulamentares, foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que, em 12/11/2020, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer, e, em seguida, o retorno do feito à relatora originária (
ID – 3980160
).

Em 13/11/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 4000128
).

Em 20/11/2020, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação (
ID – 4026508
), vindo-me os autos conclusos, na qualidade de juiz convocado, por meio da
Portaria nº 1074/2021-GP.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
.

A coação considerar-se-á ilegal:

I
- quando não houver justa causa;

VOTO

Pretendem os impetrantes a revogação da prisão preventiva do paciente por 1)
ilegalidade da prisão em flagrante em virtude do respectivo auto ter sido lavrado por escrivão e sem a assinatura da autoridade policial no dia posterior ao suposto delito
; 2)
ausência de materialidade delitiva em razão da não realização do exame de corpo de delito na vítima e no acusado
; 3)
ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício
; 4)
excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial
; e, 5)
ausência de fundamentação idônea
do decreto preventivo e desnecessidade da medida extrema
. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Quanto à situação flagrancial do paciente, alegam os impetrantes que o flagrante foi lavrado no dia seguinte aos fatos, sem a presença do delegado da Comarca e sem a realização de exame de corpo de delito na vítima, o que caracterizaria ausência de materialidade da conduta, bem como que a conversão da segregação em preventiva se deu de ofício pelo juízo impetrado e sem a presença do representante do Ministério Público do Estado do Pará na audiência de custódia.

Inicialmente, sobre a
alegação de ausência da autoridade policial na lavratura do auto de prisão em flagrante do réu no dia seguinte aos fatos
, constato a partir da leitura das peças juntadas pelos impetrantes ao presente (
ID – 3955366
), que a comunicação do flagrante foi acompanhada de documentos que contém a identificação da autoridade policial, mas não a sua assinatura, o que, em que pese pudessem eventualmente macular as providências do procedimento inquisitório, restaram superadas com a conversão da segregação em preventiva, como
in casu
, estando a prisão do coacto justificada em novo título judicial.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS" - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - NULIDADE DA OITIVA NA FASE POLICIAL - INCAPACIDADE - NÃO COMPROVADA -
APFD APÓCRIFO - IRREGULARIDADE SUPERADA - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO DELITO - VERIFICAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO OCORRÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA.

Impossível o reconhecimento da nulidade da oitiva do paciente, por ausência de seu curador/tutor no referido ato, diante da inexistência de comprovação nos autos de sua incapacidade.
Eventuais irregularidades ocorridas no flagrante são superadas com a conversão da prisão em preventiva
. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando garantir a ordem pública, ante a existência de registros indicando a reiteração delitiva em crimes de mesma natureza. Eventuais condições favoráveis do paciente, por si só, não lhe garante direito à liberdade provisória.”
(TJ/MG, HC 5562861-42.2020.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Valéria Rodrigues Queiroz, j. 25/11/2020) (grifo nosso)

Ademais, a falta de assinatura da autoridade policial em alguns documentos não permite concluir que esta esteve ausente durante o procedimento inquisitório, mesmo porque, como se verifica nos autos da Ação Penal nº 0800155-68.2020.8.14.0077 junto ao sistema PJe, o relatório final do inquérito policial foi devidamente assinado pela autoridade competente, que se manifestou pelo indiciamento do paciente nas sanções punitivas dos arts. 129, 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do CPB.

Com relação à
alegação de não realização do exame de corpo de delito na vítima e no acusado
, sabe-se que a eventual ausência do referido exame, por si só, não tem o condão de afastar a comprovação da materialidade delitiva, podendo ser suprida por outros meios de provas a serem colhidos e analisados na instância
a quo
, e não nesta via estreita do
writ
.

É a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA. NULIDADE. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO EXAME DO CORPO DE DELITO
. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO
.

1.
"O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova"
(RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018) 2. Na espécie, ficou efetivamente caracterizada situação fática que justificou a não realização do exame pericial no momento oportuno, tendo o Tribunal de origem, fundamentadamente, consignado que a materialidade do crime de feminicídio na modalidade tentada restou configurada pelas demais provas dos autos notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como por fotografia acostada aos autos, além da própria confissão extrajudicial do autor, o qual, na fase policial, reconheceu ter esfaqueado a vítima, embora, em juízo, tenha se limitado a dizer que realmente agredira a ofendida, mas que não se lembrava se tinha ou não desferido facadas nela. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 610.575 / AL, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/09/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA DO RÉU BASEADA EM PROVAS DIVERSAS DO EXAME DE CORPO DE DELITO. DESATENDIMENTO À REGRA DO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO DEMONSTRADO
. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME INDIRETO RESSALVADA NO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que as provas consideradas na hipótese - a ocorrência policial, as fotografias e a prova oral - constituem elementos de autoria e materialidade suficientes para a pronúncia do Paciente.

2. O art. 158 do Código de Processo Penal prevê que, "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado". E, na espécie, foi ressalvado, no acórdão ora impugnado, a possibilidade da realização de corpo de delito indireto - o que impede a conclusão de que houve o desatendimento da regra acima reproduzida.

3. Outrossim,
o entendimento desta Corte é no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade. Referida prova pode ser suprida, "tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório"
(STJ, AgRg no HC 116.948/RJ, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - Desembargador convocado do TJ/RJ -, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 26/03/2012).

4. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 0287748-05.2018.3.00.0000 / RS, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 28/03/2019) (grifo nosso)

Assim,
não conheço do
mandamus
nesta parte
.

No que se refere à
alegação de decretação da custódia cautelar sem requerimento da autoridade policial competente ou do Órgão Ministerial
, digo que, muito embora o juízo impetrado tenha, de fato, convertido, de ofício, a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o
Parquet
se manifestou posteriormente, em sede de pedido de revogação da segregação, em favor da sua manutenção (
ID – 3955366
), como o próprio magistrado de piso fez referência na decisão de indeferimento do pleito defensivo (
ID – 3955367
).

Em que pese as alterações trazidas pela
Lei nº 13.964/2019 ao CPP,
a aludida manifestação posterior do Ministério Público Estadual pela conservação da custódia cautelar convalida a decisão anterior, confirmando o decreto preventivo e afastando a alegação de eventual constrangimento ilegal ao paciente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. REQUERIMENTO DE RATIFICAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO PRISIONAL CONVALIDADO PELO JUÍZO A QUO. IRREGULARIDADE SANADA
. FUNDAMENTAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO
.

1.
Não se desconhece que, nos julgamentos do HC nº 186.421/SC e do HC 188.888/MG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegalidade da conversão prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juiz, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial
.

2. Na hipótese,
requerida pelo Parquet a ratificação da conversão do flagrante em prisão preventiva, com posterior reanálise da necessidade da custódia pelo Juízo a quo, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar
.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4. No caso, verifica-se que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão recorrido demonstraram a necessidade da medida extrema, considerando, sobretudo, a quantidade e variedade das drogas apreendidas - 1.975,0g de cocaína e 13,1g de maconha -, circunstâncias essas que, além de demonstrarem a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidenciam a periculosidade social da acusada, apontando para o seu significativo envolvimento com a traficância. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

6.
Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(STJ, AgRg no RHC 132.851 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/02/2021) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
PRISÃO DE OFÍCIO - MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONVALIDAÇÃO DA DECISÃO - RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
- PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP- APREENSÃO DE QUANTIDADE E VARIEDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS - NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 - INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
.

Manifestação posterior do Ministério Público pugnando pela manutenção da prisão preventiva ratifica a decisão proferida pelo juízo a quo, afastando-se eventual constrangimento ilegal
. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas. Incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 § 6º do CPP, se presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Não tendo o writ sido instruído com documentos capazes de indicar a necessidade de se aplicar as medidas excepcionais estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 e pela Recomendação nº 62 do CNJ, inviável a concessão do benefício da prisão domiciliar. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema.”
(TJ/MG, HC 6028672-78.2020.8.13.0000, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 16/03/2021) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DECRETADO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 282, PARÁGRAFO 2º, DO CPP. DISCUSSÃO SUPERADA. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CONVALIDAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE. ORDEM DENEGADA
.

1. O impetrante alegou, em suma, que não poderia ter sido determinada a monitoração eletrônica sem pedido prévio do Ministério Público ou da autoridade policial, uma vez que
a Lei n. 13.964/2019 modificou a redação do art. 282, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, excluindo a possibilidade de decretação de medidas cautelares de ofício pelo Juiz
; no entanto,
essa discussão foi superada no caso, em razão da notícia de que, posteriormente, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da medida
.

2. Não há falar em violação ao disposto no art. 282, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, pois a manifestação posterior do Parquet convalidou a determinação judicial preexistente, sanando eventual irregularidade, se é que existia.

3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

4. Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0752326-26.2020.8.07.0000, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 28/01/2021) (grifo nosso)

Por outro lado, não seria razoável conceder a ordem no sentido de revogar a prisão preventiva do paciente, sobretudo diante da possibilidade de imediata decretação de nova custódia cautelar, uma vez que já há nos autos manifestação expressa do Ministério Público Estadual no sentido da manutenção da segregação preventiva.

Além disso, a ausência do
Parquet
na audiência de custódia não invalida o ato e tampouco torna automaticamente ilegal a prisão preventiva do paciente, haja vista que constitui mera irregularidade, como, inclusive, já decidiu esta Egrégia Seção de Direito Penal, em voto proferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre, decano desta Corte de Justiça, a saber:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 157, § 2º-A, INCISO I E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENALC/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TUDO NA FORMA DO ART. 69DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE
. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MÚLTIPLOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte. 2 –
A ausência de representante do Ministério Público e da defesa em audiência de custódia configura mera irregularidade
.
A constrição cautelar determinada em audiência de custódia será ilegal apenas se desatendidos os requisitos legais da prisão ou se a autoridade judicial deixar de observar aos direitos constitucionais do preso - o que, no caso, não ocorreu
. 3 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 3.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes e fez-se necessária a realização de perícia técnica para incrementar o conjunto probatório. 4 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.”
(TJ/PA, HC 0800605-48.2020.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 02/03/2020) (grifo nosso)

Quanto à
alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial
, entendo estar igualmente superada, haja vista que, ainda que com algum atraso, houve o oferecimento e o recebimento de denúncia em face do paciente, conforme informações extraídas de consulta aos autos da Ação Penal nº 0800155-68.2020.8.14.0077 no sistema PJe.

Nesse diapasão:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial
.

(...)

6. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 0280690-14.2019.3.00.0000 / GO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 04/02/2020) (grifo nosso)

Quanto às
alegações de ausência de fundamento idôneo do decreto preventivo e de desnecessidade da medida extrema
, inicialmente, ressalta-se ser cediço que, com efeito, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, e, assim, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Todavia,
in casu
, consta do decreto preventivo (
ID - 3955368
) o seguinte:

“(...)

9. No caso em apreço,
a materialidade do delito encontra-se provada através do depoimento das testemunhas e confissão do acusado constante dos autos do IPL em apenso, e os indícios de autoria suficientemente demonstrados através da leitura, igualmente, dos depoimentos colhidos durante a fase pré-processual
, configurado, portanto, o fumus commissi delicti.

(...)

12. Traduz-se no
fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi, bem como a frieza e violência do imputado
.

13.
Em razão da forma com a qual fora cometido o crime, bem como os relatos dos autos é possível inferir certa frieza do acusado, e total menosprezo pela vida humana, fato esse que, por si só, representa o perigo do estado de liberdade do acusado, o que justifica a adequação e necessidade da medida constritiva excepcional para garantir a ordem pública, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão
; vejamos: ‘A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasara custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal’ (JSTJ 8/154)

(...)

15. Cabe a ressalva, ainda, de que a existência de condições pessoais favoráveis do acusado (residência fixa, primariedade, bons antecedentes etc.) não é fator garantidor de direito subjetivo à liberdade provisória,
se a prisão processual é recomendada por outras circunstâncias fáticas, como se verifica na hipótese
.

(...)

17. Diante do exposto,
HOMOLOGO o auto concernente à prisão em flagrante, e
nos termos do art. 310 c/c 312 do CPP,
decreto a PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado ARLON XAVIER DE ASSUNÇÃO
(...).”

(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (
ID - 3955369
), a qual transcreveu a fundamentação utilizada no decreto preventivo, que
“a defesa não trouxe novos fundamentos que sujeitassem este juízo a uma reanálise das razões que levaram à decretação da prisão preventiva do acusado, já que todos os argumentos trazidos já foram exaustivamente rebatidos, assemelhando a situação aos casos de mera reiteração de pedido, cuja ausência de argumentos inéditos justifica o indeferimento do pedido”.

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso, diferentemente do que alegam os impetrantes, estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto e que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

In casu
, além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
utilizado pelo coacto, o que atesta a sua frieza e violência, como bem anotou o juízo impetrado, restando justificado o perigo do estado de liberdade do paciente.

Isto porque, segundo consta da denúncia e das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente, com patente
animus necandi
, tentou ceifar a vida da vítima Estanislau Lobato de Oliveira, mediante 03 (três) golpes de faca, sendo dois na região das costas e um na região dos glúteos, além de ter lesionado a mão direita do irmão do ofendido, após uma brincadeira ocorrida em uma festa.

Logo,
observa-se que não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

(...)

II - Na hipótese,
verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerado o modus operandi do crime
, uma vez que o recorrente, dentro da casa onde reside sua genitora e seu padrastro, ameaçou este último, vindo a desferir contra ele vários golpes de faca,
circunstância que indica enorme periculosidade do recorrente e um maior desvalor da conduta perpetrada e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar para acautelamento da ordem pública
.

III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Recurso ordinário desprovido.”
(STJ, RHC 0801047-81.2019.8.02.0000 / AL, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposa, j. 08/10/2019) (grifo nosso)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.

(...)

2.
O decreto da prisão preventiva está idoneamente fundamentado na gravidade concreta do delito, na periculosidade e no modus operandi do agente
, que, supostamente, roubou um veículo com outros comparsas, praticou vários assaltos na cidade e, ao ser avistado pela polícia, trocou tiros,
demonstrando conduta perigosa
.

3. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ, RHC 0802065-74.2018.8.02.0000 / AL, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/03/2019) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Repisa-se que, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[4]
, eventuais condições subjetivas favoráveis dos pacientes são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta,
a denego
.

É como voto.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[4]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 13/04/2021